Tribunal: TJES
Processo: 5000891-68.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000891-68.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO MAGALHAES BATISTA
AGRAVADO: BRADESCO SEGUROS S/A
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA DIÁRIA. SUMULA 410, DO STJ. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. EXISTÊNCIA DE MERO ERRO MATERIAL NO USO DA EXPRESSÃO PRÊMIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Embora a prévia intimação pessoal do devedor seja condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer (Súmula 410, STJ), a existência de ciência inequívoca da parte sobre a determinação existente afasta a condição estabelecida de intimação pessoal como elemento essencial para sua incidência.
2. Constitui mero erro material o fato de o magistrado ter registrado que o valor das perdas e danos deverão corresponder ao montante do prêmio que seria devido na data do falecimento do segurado, sendo claro que se refere, na verdade, ao montante de indenização previsto no contrato. 2. Recurso conhecido e parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
CARLOS EDUARDO MAGALHÃES BATISTA
, em desfavor de decisão proferida pelo MM. Juiz da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos de uma ação de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de execução das astreintes fixadas para cumprimento da obrigação e determinou que “
o valor das perdas e danos deverá corresponder ao montante do prêmio que seria devido na data do falecimento do segurado, descontadas as parcelas mensais que seriam pagas como contraprestação, a contar da data que expirou o prazo para cumprimento voluntário da sentença pelo executado
”.

Narra o agravante (ID 2106312) que o autor (já falecido) contratou um seguro de vida em 1993 que, todavia, em maio de 2008, foi cancelado unilateralmente, fator que levou ao ajuizamento de ação que teve seu pleito julgado procedente para condenar o agravado a proceder a renovação do contrato de seguro, nos termos da apólice contratada anteriormente, até que ocorra motivo relevante que justifique a rescisão.

Assenta que iniciado o cumprimento de sentença em 6 de setembro de 2018, o magistrado determinou que houvesse a renovação do contrato de seguro, fixando astreinte de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento.

Esclarece ter sido o agravado intimado em 21 de janeiro de 2019, oportunidade em que, em 8 fevereiro do referido ano, se limitou apenas ao pagamento dos honorários advocatícios e que, após reiterada a intimação, apenas informou a impossibilidade de cumprimento, requerendo, subsidiariamente, a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Afirma que embora peticionadas outras vezes e requerida a majoração da multa, o magistrado, ao analisar a questão, indeferiu a cobrança de multa e criou obrigações à parte autora em franco confronto com a legislação.

Aduz que diante da ciência inequívoca do agravado, não se aplica ao presente caso o teor da Súmula nº 410, do STJ, bem como que deve ser reformada a decisão para que o valor das perdas e danos corresponda ao valor total da cobertura do seguro com a devida atualização monetária, excluídas as contraprestações vencidas após o prazo de cumprimento do seguro, uma vez que o inadimplemento foi ocasionado exclusivamente pelo executado.

Pois bem.

Com a finalidade de melhor elucidar a questão, julgo prudente transcrever, na íntegra, a decisão ora objurgada:

Defiro o pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos
, nos termos do art. 499 do CPC, tendo em vista o falecimento do exequente.

O
valor das perdas e danos deverá corresponder ao montante do prêmio que seria devido na data do falecimento do segurado
,
descontadas as parcelas mensais que seriam pagas como contraprestação, a contar da data que expirou o prazo para cumprimento voluntário da sentença pelo executado
.

O valor do prêmio e das prestações deverão observar os termos do valor constante na apólice contratada anteriormente, tendo em vista que a obrigação de fazer foi fixada nesse sentido, incidindo apenas correção monetária.

Indefiro o pedido de execução das astreintes fixadas para cumprimento da obrigação
, pois verifico que em nenhum momento houve intimação pessoal do executado, apenas através de seu advogado através da imprensa oficial.

É cediço que o STJ já pacificou a matéria no sentido da necessária prévia intimação pessoal do devedor como condição de validade da multa processual imposta. É o que dispõe a Súmula 410 do referido Tribunal: “A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.”

Na hipótese, não houve essa intimação pessoal.

No que se refere a multa, de fato, tem-se que embora a prévia intimação pessoal do devedor seja condição necessária para a sua cobrança (Súmula 410, STJ),
a existência de ciência inequívoca da parte sobre a determinação
existente
afasta, por óbvio,
a condição estabelecida
.

Nesse sentido:

[...] Multa (astreintes).
Dispõe a Sumula nº 410, STJ: A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer
-. 4.
Distinguishing
. Na hipótese,
a parte ré demonstrou ciência inequívoca da obrigação de fazer constante do título executivo
,
quando, Intimado a informar o cumprimento da obrigação de fazer, veio aos autos informar que estaria diligenciando junto à CEDAE ao autor no intuito de realizar a reinstalação do hidrômetro
-conforme solicitado por Vossa Excelência-, requerendo a dilação do prazo para cumprimento. 5.
A Súmula não deve ser aplicada, afastando-se a necessidade de intimação pessoal como condição necessária para cobrança da multa coercitiva, quando houver prova inequívoca de ciência do executado acerca da obrigação de fazer imposta
. 6. Multa que deve incidir no caso concreto. [...] (
TJRJ
; AI nº 0010216-49.2022.8.19.0000, Rel. Des.
BENEDICTO ABICAIR
, Vigésima Segunda Câmara Cível, DJ 20.5.2022 – destaquei).

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA (BASEADA EM DESCUMPRIMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA AMBIENTAL). IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA PARCIALMENTE PARA REDUZIR O VALOR DAS ASTREINTES.
TESE DE OFENSA À SUMULA Nº 410 DO STJ AFASTADA. Município que teve ciência inequívoca da obrigação
. Incidência da multa mantida. Valor que, embora reduzido pelo MM. Juízo, ainda se mostra exorbitante (R$ 500.000,00). Necessidade de redução em maior patamar, a fim de se evitar o desvirtuamento da função do instituto, que é coercitiva e não compensatória. Fixação em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com fulcro no artigo 537, §1º, do ncpc. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido. Decisão mantida. Recurso desprovido. (
TJSP
; AI 2214957-95.2017.8.26.0000, Rel. Des.
PAULO ALCIDES
, Segunda Câmara Reservada ao Meio Ambiente, DJ 23.5.2018 – destaquei).

No caso posto, o agravado foi intimado, por seu causídico (ID 2106315 – fl. 1), do início do cumprimento de sentença para que comprovasse o adimplemento da obrigação, com a advertência de pagamento de multa diária pelo descumprimento (ID 2106318 - fl. 10), tendo a publicação ocorrido em 16 de janeiro de 2019, oportunidade em que, praticamente 20 (vinte) dias após, peticionou aos autos limitando-se a comprovar a quitação dos honorários advocatícios.

Em 19 de março do referido ano (ID 2106315 – fls. 7/8), por sua vez, noticia a seguradora se tratar de obrigação de cumprimento impossível, apresentando, todavia, outras opções existentes, requerendo, subsidiariamente, a conversão da obrigação em perdas e danos.

Requerida a majoração da multa e reiterada a inviabilidade de cumprimento da obrigação,
não vejo como
ser decotada a astreinte fixada
com base
na
inobservância da Súmula nº 410
, do STJ, sobretudo quando demonstrado, por parte da segurada, a ciência do teor da determinação.

Cabe, portanto, ao magistrado afastar a necessidade de intimação pessoal, no caso, para fins de aplicação da multa, sem prejuízo de eventual readequação ou mesmo fixação de um valor máximo a ser adimplido, limitando-a, até mesmo, se entender prudente, ao momento da postulação da conversão em perdas e danos.

Importante destacar, ademais, que a conversão em perdas em danos se efetivou exclusivamente diante da impossibilidade do cumprimento da obrigação da fazer, tendo o magistrado afastado a pena pecuniária por fundamento diverso, elemento que faz com que os referidos institutos possam, neste primeiro momento, coexistirem. Nesse sentido:

Decisão que converteu a obrigação de fazer em perdas e danos no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), ante o seu não cumprimento, e determinou que a agravada realizasse o pagamento da quantia referente à multa diária. Irresignação do autor, ora agravante, que afirma que o valor das astreintes fora reduzido, pleiteando a sua majoração. Decisão que estipulou o teto do valor que a multa diária poderia alcançar em caso de não cumprimento da obrigação. Não assiste razão ao agravante. Não há que se falar em redução do valor da multa pelo juízo a quo. Observância do teto estabelecido em decisão anterior que determinou a obrigação.
Afirma o agravante ainda que a multa diária fora convertida em perdas e danos. Juízo a quo que expressamente afirma a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, não sendo o caso de conversão da multa diária
. Manutenção do decisum. Desprovimento do recurso. (
TJRJ
; AI nº 0083549-34.2022.8.19.0000, Rel. Des.
VITOR MARCELO ARANHA AFONSO RODRIGUES
, Oitava Câmara de Direito Privado, DJ 10.4.2023 – destaquei)

Se não bastasse, de fato, o magistrado ao estabelecer que “v
alor das perdas e danos deverá corresponder ao montante do
prêmio
que seria devido na data do falecimento do segurado
”, tem-se, claramente, que na verdade
se refere ao montante de indenização previst
o
no contrato
, apresentando-se como mero erro material.

Por fim, não visualizo desproporção na determinação de que o montante indenizatório atualizado seja abatido o valor das prestações devidas, sobretudo se sopesado que, ainda que impossibilitado o pagamento ante a rescisão unilateral efetuada, constituiria enriquecimento sem causa proceder de forma diversa da estabelecida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para afastar a necessidade de intimação pessoal, no caso, para fins de aplicação da multa, sem prejuízo de eventual readequação ou mesmo fixação de um valor máximo a ser adimplido, bem como para que conste, ao invés do termo prêmio a expressão montante indenizatório atualizado.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 27/04/2023 às 14:58:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46107227042023
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR